Tribunal: TJBA
Processo: 8096590-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096590-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARLENE SAMPAIO CARDOSO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV) SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU TRANSITÓRIA. TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAL NOTURNO, HORAS EXTRAS, INSALUBRIDADE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. TEMA 163 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caso em exame Trata-se de Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de não incidência de contribuição previdenciária (FUNPREV) sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória — terço constitucional de férias, adicional noturno, horas extras, adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e auxílio-transporte — e determinou a restituição simples dos valores recolhidos, limitada ao quinquênio anterior. O juízo de origem reconheceu que tais parcelas não se incorporam aos proventos de aposentadoria e, portanto, são imunes à incidência da contribuição previdenciária, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, à vista do art. 40 da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163). Razões de decidir O STF, em repercussão geral (Tema 163), fixou que não incide contribuição previdenciária sobre verbas sem repercussão nos proventos, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade. Esses adicionais possuem natureza propter laborem e não se incorporam automaticamente à aposentadoria, sendo pagos apenas em razão das condições específicas de trabalho. A cobrança viola os arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, que limitam a base de cálculo da contribuição previdenciária aos ganhos habituais com repercussão em benefícios. A restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé da Administração. Assim, deve ser mantida a sentença. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de origem. Honorários majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: Não incide contribuição previdenciária do FUNPREV sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria. Verbas como terço de férias, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e auxílio-transporte não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8096590-79.2023.8.05.0001, em que são Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada MARLENE SAMPAIO CARDOSO, ACORDAM os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos. Salvador, sala de sessões, de de 2025. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Convocada/RELATORA MM03